Tribunal: STF
Processo: EP 170
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 19 (dezenove) anos, sendo 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão  e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art.33, do Código Penal, e a pena pecuniária de 84 (oitenta e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98).
A defesa peticionou requerendo a restituição de todos os bens apreendidos pertencentes ao apenado (eDoc. 130). 
Remetidos os autos à Procuradoria-Geral da República, a manifestação do órgão foi “pela intimação da Polícia Federal para que informe a necessidade atual de custódia dos bens apreendidos de Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira”, uma vez que “não se vislumbra nos autos manifestação policial a respeito da pertinência em eventual manutenção da custódia dos bens” (eDoc. 133). 
Em 3/2/2026, a autoridade policial informou que os “procedimentos periciais obtiveram êxito na extração dos conteúdos dos dispositivos e posterior categorização por meio do software forense Indexador e Processador de Evidências Digitais (IPED). Todos os dados foram objeto de análise pela equipe de investigação, não havendo necessidade de manutenção da custódia dos referidos bens.” (eDoc. 150). 

É o breve relato. DECIDO.

Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 
No caso, a autoridade policial informa a ausência de interesse na manutenção da apreensão, em virtude da extração e análise dos dados. 
Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição dos 2 aparelhos celulares e do notebook apreendidos em poder de  PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, conforme requerido no Ofício nº 849991/2026 - CINQ/CGRC/DICOR/PF (eDoc. 150).
Assim sendo, a retirada dos referidos itens deve ocorrer no prazo de 30 (trinta) dias, de modo que AUTORIZO a destruição dos equipamentos se não forem retirados nesse prazo.
Comunique-se à autoridade policial.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Cumpra-se.
Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente